Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. PROBLEMAS SOLUCIONADOS NO MESMO DIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, devido à suspensão do serviço de internet, com fundamento no rompimento do cabo de fibra óptica. A recorrente solicita a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do serviço de internet e o subsequente restabelecimento imediato do serviço geram direito à compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção temporária do serviço, devidamente resolvida no mesmo dia, não extrapola os meros aborrecimentos da vida cotidiana, não configurando dano moral. O problema foi solucionado rapidamente pela ré, sem prejuízo significativo ao consumidor.
4. A jurisprudência predominante no TJDFT entende que inadimplementos contratuais desse tipo, por si só, não ensejam reparação por danos morais, quando não há ofensa a atributos da personalidade. Precedentes: Acórdãos 1871560, 1838254 e 1671569.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de danos morais.
______________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0761383-15.2023.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/5/2024; TJDFT, RI 0713500-11.2023.8.07.0004, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 1/4/2024; TJDFT, RI 0708674-25.2022.8.07.0020, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 6/3/2023.